Tribunal: STF
Processo: Rcl 82689
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar, em face de decisão proferida pela 3ª Seção de Dissídios Individuais do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos do Processo: 0006463-42.2025.5.15.0000, ao indeferir a liminar pleiteada em sede de ação rescisória, teria afrontado que decidido por esta Corte na ADI 1923 e na Rcl 32689, bem como ao entendimento constante do Tema 1.022 da repercussão geral.



    Sustenta-se, em suma, que a autoridade reclamada não teria reconhecido que “a reclamante é fundação de direito privado e seus empregados também o são, não havendo que se falar, inclusive, em motivação da demissão deles e, mesmo que se tivesse, no presente caso, também, se postergou os efeitos da modulação contida no Tema 1022/STF.”



    Requer-se, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada e, no mérito, a procedência da ação para cassar o referido ato decisório.



    Em 20.8.2025, posterguei a apreciação da medida liminar, por entender necessária a instrução do feito (eDOC 17).



    O TRT da 15ª Região nas informações prestadas, esclarece que, mediante decisão monocrática, a relatora “deferiu parcialmente a tutela pretendida, o que restou mantido através de Acórdão” e que “em uma análise perfunctória, a tutela foi parcialmente deferida para determinar a suspensão dos atos liberatórios até o julgamento final, mantendo a reintegração do réu ao emprego, em razão da existência de coisa julgada a respeito da matéria e do caráter de subsistência, ressalvando-se que a análise das demais questões suscitadas pela requerente dependem da análise aprofundada da matéria, ultrapassando o caráter da tutela” (eDOC 20).



    A parte beneficiária, em contestação, assevera o não cabimento da reclamação, porque utilizada como sucedâneo de recurso e diante da vedação do reexame da acervo fático-probatório dos autos pela via eleita. Quanto à questão de fundo, requer a improcedência da ação, por entender ausente a necessária aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigma invocados, ao argumento de que a reclamante estaria por “transformar uma discussão sobre a validade da prova em uma suposta afronta à autoridade de um precedente” (eDOC 21).



    A Procuradoria Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação, mediante parecer assim ementado (eDOC 27):



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AÇÃO RESCISÓRIA. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO NA ADIN 1923/DF E NO TEMA 1022/STF. ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. - Parecer pela improcedência da reclamação.”



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    No ponto em que alegada suposta violação do entendimento firmado no Tema 1022 da sistemática da repercussão geral, a reclamação se revela incabível, pois presente o óbice do art. 988, § 5º, II, do CPC.



    Nos termos da norma de regência, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    Não por outra razão, Marinoni, Arenhart e Mitidiero elucidam que:



    “(…) não faz sentido introduzir e propor filtros recursais para o conhecimento do recurso extraordinário e do recurso especial com a finalidade de que essas cortes trabalhem menos para que trabalhem melhor, de um lado, se, de outro, outorga-se à reclamação amplo espectro de abrangência, porque aí certamente o número de reclamações provavelmente suplantará o número de recursos, obrigando esses tribunais a conviverem com uma carga de trabalho incompatível com suas funções constitucionais . Em um sistema ideal, portanto, os precedentes constitucionais (…) devem ser naturalmente respeitados por todo o sistema de Administração da Justiça Civil. Contudo, enquanto essa cultura de precedentes não é assimilada entre nós, é necessário prever mecanismos que garantam a sua eficácia.” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil Volume 2: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum . 2ª Edição. São Paulo: RT, 2016, p. 635-636).



    Ora, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal.



    Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.



    Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral).



    No caso dos autos, extrai-se dos documentos acostados, bem como de consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, que a presente reclamação foi ajuizada nesta Corte quando o processo de origem se encontrava em regular tramitação naquela Corte, sem que se tenham sido interpostos e apreciados todos os recurso cabíveis, dentre os quais o recurso extraordinário. O quadro revela o não esgotamento das vias ordinárias.



    Nesse sentido:



    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, do CPC). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. I - A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. II - A reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível. III - Agravo desprovido.” (Rcl 64818 ED, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 22-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-04-2024 PUBLIC 24-04-2024; grifei)



    “Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental na reclamação. Base de cálculo do adicional de insalubridade de agente comunitário de saúde. Alegada violação ao tema 1.132 da repercussão geral. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Impossibilidade de se utilizar a reclamação como sucedâneo recursal ou atalho processual. Agravo regimental desprovido. I. (...) II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em examinar o cabimento da reclamação constitucional proposta ao argumento de violação ao tema 1.132 da repercussão geral independentemente do esgotamento das instâncias ordinárias. III. Razões de decidir 5. (...) 6. Na hipótese versada, incabível inferir-se, neste momento processual, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte no julgamento do Recurso Extraordinário 1.279.765 (tema 1.132), porquanto não se vislumbra o esgotamento das instâncias exigido para o conhecimento da reclamação. 7. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, o que inviabiliza o manejo da reclamação. 8. O instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. IV. Dispositivo 9. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 80873 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 25-08-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-08-2025 PUBLIC 28-08-2025; grifei)



    Incabível também se revela a reclamação no que invoca como paradigma a decisão proferida na Rcl 32689, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes.



    Nos termos da jurisprudência desta Corte, a viabilidade da reclamação proposta a fim de preservar a autoridade das decisões desta Corte pressupõe a existência de decisão paradigma possuidora de efeito vinculante, ou que tenha sido proferida em processo subjetivo do qual a parte reclamante tenha integrado a relação processual, uma vez que não há como exigir da autoridade reclamada a observância de determinada decisão a que não esteja submetida. Confira-se:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. PRERROGATIVA DE FORO DE TERCEIROS. ILEGITIMIDADE ATIVA. PARADIGMAS. DECISÕES DESPROVIDAS DE EFICÁCIA VINCULANTE. RELAÇÕES PROCESSUAIS NÃO INTEGRADAS PELA PARTE RECLAMANTE. ILEGALIDADE EVIDENTE NÃO CONFIGURADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 1. Terceiro não possui legitimidade para arguir, em reclamação, usurpação da competência do Supremo em virtude de prerrogativa de foro de autoridade diversa. 2. Mostra-se inadequada reclamação na qual invocada, como paradigma, decisão desprovida de eficácia vinculante, proferida em processo de cuja relação subjetiva não participou a parte reclamante. 3. Ausente situação de ilegalidade evidente, não se justifica a concessão de habeas corpus de ofício. 4. Agravo interno desprovido.” (Rcl 55749 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 28-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-11-2024 PUBLIC 12-11-2024; grifei)



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Processual civil. 3. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante ou de decisão inter partes proferida em processo no qual o reclamante tenha integrado a relação processual. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Usurpação da competência do STF não configurada. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” (Rcl 54267 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 05.09.2022; grifei)



     



    “EMENTA Agravo regimental. Alegada violação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 210.026 e no ARE 715.500-ED. Paradigmas de caráter subjetivo. Agravo regimental não provido. 1. Segundo a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não se conhece de reclamação fundada em precedentes sem eficácia geral e vinculante de cuja relação processual o reclamante não tenha feito parte. 2. Agravo regimental não provido.” (Rcl 48705 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10.02.2022, grifei)



    Na espécie, as partes ora litigantes não integram a relação processual do feito ora invocado como paradigma. Uma vez que a decisão invocada possui efeito unicamente inter partes, o paradigma se revela inapto à viabilizar o processamento da presente reclamação.



    Por fim, aprecio a suposta ofensa à decisão da ADI 1923.



    Mediante a ADI 1923, de relatoria do Ministro Ayres Britto, tendo como Redator para o Acórdão o Ministro Luiz Fux, esta Corte apreciou a constitucionalidade de toda a Lei 9637/1998 e do inciso XXIV do art. 24 da Lei 8666/1993, com a redação dada pela Lei 9648/1998. Destaco os seguintes trechos da ementa:



    “Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. TERCEIRO SETOR. MARCO LEGAL DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS. LEI Nº 9.637/98 E NOVA REDAÇÃO, CONFERIDA PELA LEI Nº 9.648/98, AO ART. 24, XXIV, DA LEI Nº 8.666/93. MOLDURA CONSTITUCIONAL DA INTERVENÇÃO DO ESTADO NO DOMÍNIO ECONÔMICO E SOCIAL. SERVIÇOS PÚBLICOS SOCIAIS. SAÚDE (ART. 199, CAPUT), EDUCAÇÃO (ART. 209, CAPUT), CULTURA (ART. 215), DESPORTO E LAZER (ART. 217), CIÊNCIA E TECNOLOGIA (ART. 218) E MEIO AMBIENTE (ART. 225). ATIVIDADES CUJA TITULARIDADE É COMPARTILHADA ENTRE O PODER PÚBLICO E A SOCIEDADE. DISCIPLINA DE INSTRUMENTO DE COLABORAÇÃO PÚBLICO-PRIVADA. INTERVENÇÃO INDIRETA. ATIVIDADE DE FOMENTO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE RENÚNCIA AOS DEVERES ESTATAIS DE AGIR. MARGEM DE CONFORMAÇÃO CONSTITUCIONALMENTE ATRIBUÍDA AOS AGENTES POLÍTICOS DEMOCRATICAMENTE ELEITOS. PRINCÍPIOS DA CONSENSUALIDADE E DA PARTICIPAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 175, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO. EXTINÇÃO PONTUAL DE ENTIDADES PÚBLICAS QUE APENAS CONCRETIZA O NOVO MODELO. INDIFERENÇA DO FATOR TEMPORAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVER CONSTITUCIONAL DE LICITAÇÃO (CF, ART. 37, XXI). PROCEDIMENTO DE QUALIFICAÇÃO QUE CONFIGURA HIPÓTESE DE CREDENCIAMENTO. COMPETÊNCIA DISCRICIONÁRIA QUE DEVE SER SUBMETIDA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA PUBLICIDADE, MORALIDADE, EFICIÊNCIA E IMPESSOALIDADE, À LUZ DE CRITÉRIOS OBJETIVOS (CF, ART. 37, CAPUT). INEXISTÊNCIA DE PERMISSIVO À ARBITRARIEDADE. CONTRATO DE GESTÃO. NATUREZA DE CONVÊNIO. CELEBRAÇÃO NECESSARIAMENTE SUBMETIDA A PROCEDIMENTO OBJETIVO E IMPESSOAL. CONSTITUCIONALIDADE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO INSTITUÍDA PELA NOVA REDAÇÃO DO ART. 24, XXIV, DA LEI DE LICITAÇÕES E PELO ART. 12, §3º, DA LEI Nº 9.637/98. FUNÇÃO REGULATÓRIA DA LICITAÇÃO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA IMPESSOALIDADE, DA PUBLICIDADE, DA EFICIÊNCIA E DA MOTIVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE LICITAÇÃO PARA OS CONTRATOS CELEBRADOS PELAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS COM TERCEIROS. OBSERVÂNCIA DO NÚCLEO ESSENCIAL DOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (CF, ART. 37, CAPUT). REGULAMENTO PRÓPRIO PARA CONTRATAÇÕES. INEXISTÊNCIA DE DEVER DE REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPREGADOS. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA IMPESSOALIDADE, ATRAVÉS DE PROCEDIMENTO OBJETIVO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DIREITOS CONSTITUCIONAIS DOS SERVIDORES PÚBLICOS CEDIDOS. PRESERVAÇÃO DO REGIME REMUNERATÓRIO DA ORIGEM. AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE PARA O PAGAMENTO DE VERBAS, POR ENTIDADE PRIVADA, A SERVIDORES. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 37, X, E 169, §1º, DA CONSTITUIÇÃO. CONTROLES PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRESERVAÇÃO DO ÂMBITO CONSTITUCIONALMENTE DEFINIDO PARA O EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO (CF, ARTS. 70, 71, 74 E 127 E SEGUINTES). INTERFERÊNCIA ESTATAL EM ASSOCIAÇÕES E FUNDAÇÕES PRIVADAS (CF, ART. 5º, XVII E XVIII). CONDICIONAMENTO À ADESÃO VOLUNTÁRIA DA ENTIDADE PRIVADA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À CONSTITUIÇÃO. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME AOS DIPLOMAS IMPUGNADOS. 1. (...) 15. As organizações sociais, por integrarem o Terceiro Setor, não fazem parte do conceito constitucional de Administração Pública, razão pela qual não se submetem, em suas contratações com terceiros, ao dever de licitar, o que consistiria em quebra da lógica de flexibilidade do setor privado, finalidade por detrás de todo o marco regulatório instituído pela Lei. Por receberem recursos públicos, bens públicos e servidores públicos, porém, seu regime jurídico tem de ser minimamente informado pela incidência do núcleo essencial dos princípios da Administração Pública (CF, art. 37, caput), dentre os quais se destaca o princípio da impessoalidade, de modo que suas contratações devem observar o disposto em regulamento próprio (Lei nº 9.637/98, art. 4º, VIII), fixando regras objetivas e impessoais para o dispêndio de recursos públicos. 16. Os empregados das Organizações Sociais não são servidores públicos, mas sim empregados privados, por isso que sua remuneração não deve ter base em lei (CF, art. 37, X), mas nos contratos de trabalho firmados consensualmente. Por identidade de razões, também não se aplica às Organizações Sociais a exigência de concurso público (CF, art. 37, II), mas a seleção de pessoal, da mesma forma como a contratação de obras e serviços, deve ser posta em prática através de um procedimento objetivo e impessoal. 17. (...) 20. Ação direta de inconstitucionalidade cujo pedido é julgado parcialmente procedente, para conferir interpretação conforme à Constituição à Lei nº 9.637/98 e ao art. 24, XXIV, da Lei nº 8666/93, incluído pela Lei nº 9.648/98, para que: (i) o procedimento de qualificação seja conduzido de forma pública, objetiva e impessoal, com observância dos princípios do caput do art. 37 da CF, e de acordo com parâmetros fixados em abstrato segundo o que prega o art. 20 da Lei nº 9.637/98; (ii) a celebração do contrato de gestão seja conduzida de forma pública, objetiva e impessoal, com observância dos princípios do caput do art. 37 da CF; (iii) as hipóteses de dispensa de licitação para contratações (Lei nº 8.666/93, art. 24, XXIV) e outorga de permissão de uso de bem público (Lei nº 9.637/98, art. 12, §3º) sejam conduzidas de forma pública, objetiva e impessoal, com observância dos princípios do caput do art. 37 da CF; (iv) os contratos a serem celebrados pela Organização Social com terceiros, com recursos públicos, sejam conduzidos de forma pública, objetiva e impessoal, com observância dos princípios do caput do art. 37 da CF, e nos termos do regulamento próprio a ser editado por cada entidade; (v) a seleção de pessoal pelas Organizações Sociais seja conduzida de forma pública, objetiva e impessoal, com observância dos princípios do caput do art. 37 da CF, e nos termos do regulamento próprio a ser editado por cada entidade; e (vi) para afastar qualquer interpretação que restrinja o controle, pelo Ministério Público e pelo TCU, da aplicação de verbas públicas.” (ADI 1923, Relator(a): AYRES BRITTO, Relator(a) p/ Acórdão: LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 16-04-2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-254 DIVULG 16-12-2015 PUBLIC 17-12-2015; grifei)



    Por outro lado, eis os fundamentos pelos quais a autoridade reclamada concedeu parcialmente a tutela de urgência requerida, tão somente, para determinar a suspensão dos atos liberatórios até o julgamento da presente ação, deixando, por outro lado, de suspender o prosseguimento da execução quanto ao cumprimento da obrigação de reintegração e à apuração e constrição dos valores (eDOC 13, p. 4/5):



    “Trata-se de ação rescisória proposta pela Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar (FAMESP), com pedido liminar, pretendendo rescindir o Acórdão que reformou a sentença nos autos do processo nº 0013112- 26.2017.5.15.0025, em trâmite perante a Vara do Trabalho de Botucatu, para determinar a reintegração do réu aos quadros de funcionários da autora e pagamento das verbas salariais até a efetiva reintegração. 



    Alega violação ao Tema 1.022 do STF e fundamenta a ação no inciso V do art. 966 do CPC e § 1º, III e § 12 do art. 525 do CPC.  



    Sustenta que, independentemente de se considerar a autora de natureza pública ou privada, ou de não ser empresa pública ou sociedade de economia mista, fato é que o réu foi admitido e demitido antes da publicação do julgamento do Tema 1.022, o qual somente tem eficácia a partir da publicação, de acordo com a modulação de efeitos, portanto a motivação da dispensa não pode ser considerada a fim de dar espeque a sua reintegração.



    Aduz que é classificada como organização social de saúde, sendo entidade de direito privado e não público e que o réu não prestou concurso público e sim processo seletivo simplificado, de modo que não há que se falar em motivação da demissão e estabilidade no emprego.



    Pugna pela concessão de tutela de urgência para suspensão da execução nos autos do processo n. 0013112-26.2017.5.15.0025.



    (...)



    Em que pese a autora alegar a sua condição de fundação de direito privado e afirmar ter realizado o depósito prévio, não se verifica qualquer depósito prévio nos autos. 



    De qualquer forma, o mesmo não é exigível, uma vez que esse E. Tribunal tem firme e atual entendimento de que a autora se trata de fundação de direito público, estando isenta nos termos do art. 790-A, I da CLT.



    (...)



    Quanto à pretensão de antecipação da tutela jurisdicional, em juízo de cognição sumária, mantenho o prosseguimento da execução quanto ao cumprimento da obrigação de reintegração ao emprego e à apuração e constrição dos valores devidos ao réu, ante a plausibilidade do direito, não se vislumbrando, de plano, fumus bonis juris. 



    Isso porque, o Acórdão rescindendo consignou que o caso discutido na ação originária não se amoldava ao Tema 1.022, pois a autora se trata de fundação de direito público, discussão prévia à própria legalidade da dispensa efetivada, mas que se trata de entendimento atual e pacífico no âmbito desse E. Tribunal e do C. TST.



    Ademais, também restou consignado que, à época da dispensa, não houve nenhuma motivação formal, o que foi feito em momento posterior.



    Lado outro, por aventar periculum in mora na eventual liberação de valores do Erário Público correspondentes às verbas salariais a que o réu teria direito desde a dispensa (fevereiro/2017), determino a suspensão dos atos liberatórios até o julgamento dessa ação, consignando que não estão suspensos os atos constritórios e a discussão acerca da origem pública dos valores deve ser realizada no Juízo originário. 



    Assim, em uma análise perfunctória, concedo parcialmente a tutela requerida, tão somente, para determinar a suspensão dos atos liberatórios até o julgamento da presente ação.” (Grifei)



    In casu, os argumento expendidos pela parte agravante não são capazes de revelar a alegada ofensa à decisão da ADI 1923.



    Extrai-se do acórdão paradigma que, ao apreciar a constitucionalidade da Lei 9367/1998, esta Corte, embora tenha decidido sobre a natureza jurídica dos empregados das organizações sociais e a não aplicação às contratações da exigência de concurso público (art. 37, II, da CF), nada disse sobre a exigência de motivação do ato de dispensa dos empregados contratados por tais organização.



    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência consolidou o entendimento segundo o qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: 



    “RECLAMAÇÃO – ATO IMPUGNADO – PARADIGMA – IDENTIDADE MATERIAL – AUSÊNCIA. Não havendo identidade material entre o ato impugnado e o paradigma, impõe-se negar seguimento à reclamação.” (Rcl 37707 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 08-06-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-232 DIVULG 18-09-2020 PUBLIC 21-09-2020)



    “EMENTA: RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.046. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL. ADERÊNCIA ESTRITA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 49095 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 09-05-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-111 DIVULG 07-06-2022 PUBLIC 08-06-2022)



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADI Nº 1.098/SP. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. 1. A jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento segundo o qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação. 2. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 66030 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 15-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-06-2024 PUBLIC 14-06-2024)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA RECLAMAÇÃO N. 68.053/PR. INDEFERIMENTO DE SOBRESTAMENTO DE RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL E ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE AS DECISÕES RECLAMADA E PARADIGMA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (Rcl 68511 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 24-06-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 26-06-2024 PUBLIC 27-06-2024)



    Assim, à míngua de identidade material entre as questões objeto desta ação e aquela discutida no paradigma invocado (ADI 1923), não há como compreender existente a apontada ofensa à decisão vinculante deste Supremo Tribunal Federal.



    Por tais razões, nos termos do art.21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação. Prejudicado, por consequência, o exame do pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente